Tribunal: TRF3
Processo: 0011374-08.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
384/740)

0011374-08.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por julgamento extra-petita , considerando que a petição inicial veiculou pedido expresso versando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

3. Verificado no conjunto probatório o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que a parte autora não apresenta incapacidade p

Inteiro teor:
384/740)

0011374-08.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por julgamento extra-petita , considerando que a petição inicial veiculou pedido expresso versando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

3. Verificado no conjunto probatório o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que a parte autora não apresenta incapacidade para a atividade laboral habitual, pois não mais exerce função que exige esforço físico, mas vem exercendo ocupação compatível com as limitações funcionais apresentadas e sem comprometimento de seu desempenho funcional.

4. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, constatado no laudo que se encontra acometido de doença degenerativa e não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício, tratando-se de patologia que não decorrem de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa, que levam à sua ocorrência.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

6. Preliminar rejeitada. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, rejeitar a preliminar e dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011374-08.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL CARRARA MIRANDA DE ALMEIDA PRADO - SP171339-N

APELADO: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: JORGE HENRIQUE TREVISANUTO - SP214824-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011374-08.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL CARRARA MIRANDA DE ALMEIDA PRADO - SP171339-N

APELADO: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: JORGE HENRIQUE TREVISANUTO - SP214824-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

A sentença proferida em 23/07/2015 julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a conceder à autora benefício de auxílio-acidente, equivalente a 50% do salário de benefício a partir da alta médica, 20/05/2013, com o pagamento dos valores em atraso acrescidos de correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora a partir da citação conforme o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei n o 11.960/09, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula no 111/STJ. Sentença não submetida a reexame necessário. Concedida a tutele antecipada para o cumprimento imediato da sentença.

Apela o INSS, arguindo preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, considerando que o pedido formulado na inicial versou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão aposentadoria por invalidez, tendo a sentença concedido à autora benefício de auxílio-acidente, que não foi veiculado na inicial. No mérito, alega o não preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, por não ter sido demonstrado o nexo causal entre o labor da autora e a patologia apresentada, além de se tratar de patologia de caráter degenerativo, não derivada de acidente de qualquer natureza. Com contrarrazões.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011374-08.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL CARRARA MIRANDA DE ALMEIDA PRADO - SP171339-N

APELADO: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: JORGE HENRIQUE TREVISANUTO - SP214824-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, afasto a preliminar de julgamento extra-petita, considerando que a petição inicial veiculou pedido expresso versando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

A parte autora, nascida em 12/11/1966, afirmou na inicial incapacidade para as atividades laborais habituais de trabalhador braçal em razão de estar acometido de doença degenerativa em coluna lombar, tendo permanecido em gozo de auxílio-doença no período de 17/04/2002 a 20/05/2013.

O laudo médico pericial constatou que o autor apresenta quadro álgico de colune lombar, cervical e quadril desde 1999, que o impede de desempenhar atividade envolvendo esforço físico excessivo e atividade repetitiva, concluindo pela existência de redução da capacidade funcional que lhe impõem incapacidade parcial e permanente para as atividades laborativas.

No entanto, o mesmo laudo pericial afirma que o autor já se encontra reabilitado para o desempenho de atividade leve, pois mantém vinculo laboral no cargo de diretor administrativo desde 02/06/2014, função que não envolve esforço físico.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas.

No caso presente, verifica-se o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, uma vez que não apresenta incapacidade para a atividade laboral habitual, pois não mais exerce atividade que exige esforço físico, mas vem exercendo ocupação compatível com as limitações funcionais apresentadas e sem comprometimento de seu desempenho funcional.

De outra parte, o autor se encontra acometido de doença degenerativa e não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício, tratando-se de patologia que não decorrem de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa, que levam à sua ocorrência.

Nesse sentido, cito julgados desta E. Corte: AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18/01/2010; AC 00053476320124036114, Relato JUIZ CONVOCADO DAVID DINIZ, OITAVA TURMA, Decisão: 29/07/2013, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 09/08/2013; AC 0005039-76.2012.4.03.6130/SP, 9a Turma, Rel. Juiz. Fed. Convocado Rodrigo Zacharias, D.E. 27/09/2016.,

Assim, ausente a redução permanente da capacidade laboral habitual, pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos necessários para a concessão do benefício, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão, que resta indevida.

Impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e DOU PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo por julgamento extra-petita , considerando que a petição inicial veiculou pedido expresso versando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

3. Verificado no conjunto probatório o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que a parte autora não apresenta incapacidade para a atividade laboral habitual, pois não mais exerce função que exige esforço físico, mas vem exercendo ocupação compatível com as limitações funcionais apresentadas e sem comprometimento de seu desempenho funcional.

4. Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente à autora, constatado no laudo que se encontra acometido de doença degenerativa e não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício, tratando-se de patologia que não decorrem de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa, que levam à sua ocorrência.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

6. Preliminar rejeitada. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, rejeitar a preliminar e dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.